Tribunal: CARF
Processo: 15586.000295/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000295/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.519 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CAPIXABA ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES - EXCLUSÃO - PRATICA REITERADA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Exclusão motivada por prática reiterada de infração à legislação tributária
enseja sua exclusão de ofício do Simples, cujos efeitos surtem a partir,
inclusive, do mês de ocorrência da infração
SIMPLES FEDERAL. LIMITE DE FATURAMENTO ANTERIOR À
OPÇÃO CAUSA DE EXCLUSÃO OU NÃO DEFERIMENTO DE OPÇÃO.
Não pode optar e/ ou permanecer no Simples Federal a pessoa jurídica que
ultrapassar o limite de faturamento previsto no artigo 9 da lei 9.317/1996, sob
pena de indeferimento de opção ou exclusão do sistema.
SIMPLES FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO.
A utilização de pessoas interpostas na sociedade para fins de ocultar os sócios
de fato constitui-se em hipótese legal de exclusão do Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000295/2006-51
Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000295/2006-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa este processo sobre exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES).
O procedimento originou-se a partir da Representação Fiscal de fls. 01/ 102, que
subsidiou o Parecer SEORT n° 848/2007, aprovado por Despacho Decisório, que ensejou a
lavratura do Ato Declaratório de Exclusão n° 82/2007, com efeitos a partir de 01/01/2004 (e-fls.
1748), cuja ciência ao Interessado ocorreu em 01/11/2007 (fl. 1.703).
Conforme mencionado no aludido parecer, o Interessado incorreu nas hipóteses de
exclusão do inciso II, do art. 9°. e dos incisos IV, V 'e' VII, do art. 14, todos da Lei n° 9.317, de
1996 (fi. 1.698), abaixo transcrito:
Art. 99 Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(---)
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais); (Redação dada pela Medida Provisória ng 2.189-
49, de 2001) (Vide Medida Provisória ng 275, de 2005)
(---)
Art. 14. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer' das seguintes hipóteses:
(~zz)
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostos pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionista, ou 0 titular, no caso de firma individual;
V- prática reiterada de infração à legislação tributária;
(-~-)
VII - incidência em crimes contra a ordem tributária, com decisão definitiva.
4 Inconformado, o Interessado apresentou, em 03/12/2007, manifestação de
inconformidade (fls. 1.704/ 1.730), onde alega, em síntese, que:
Receita bruta
5 - de fato, embora o Interessado tenha incorrido, no ano de 2003, em prejuízo da
ordem de R$ 1.584.178,48, sua receita bruta foi de R$ 13.896.258,29, conforme Livro Diário n°
13 (fl. 1.254);
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000295/2006-51

6 - a opção pelo SIMPLES realizada em 2004 foi devidamente aceita homologada
pela Receita Federal (fl. 1.412),
7 - “sempre que a Secretaria da Receita Federal do Brasil discorde da opção
realizada pelo contribuinte, por qualquer motivo legalmente autorizado, deve indeferir o pedido
de opção pelo SIMPLES, por meio de despacho decisório” (art. 16, § 5°. da Instrução Normativa
SRF n° 355, de 2003 c art. 8°., § 6°. da Lei n° 9.317, de 1996);
8 - tal fato não ocorreu. O Interessado continuou com sua opção pelo SIMPLES
homologada durante os anos de 2004,- 2005 e 2006 até a' confecção do Ato Declaratório n° 82,
de O6/09/2007;
9 - somente se pode excluir alguém do SIMPLES se, antes, o contribuinte já
estivesse regularmente incluído;
10 - o Ato Declaratório detém natureza jurídica de ato desconstitutivo (efeito ex
nunc);
11 - nesse sentido, o Interessado não poderia ter sido excluído do SIMPLES, pois,
no ano de 2007, não mais existia o fundamento pretérito de receita bruta superior à máxima
permitida;
12 – conforme planilha de fls. 97/98, a partir do ano de 2006 a receita bruita
auferida pelo Interessado não passou de R$ 1.376.193,93 e o limite máximo de receita bruta
anual a ser auferida pela Empresa de Pequeno Porte foi modificado para R$ 2.400.000,00,
conforme alteração dada pelo art. 33 da Lei n° 11.196, de 2005, a partir de 22/11/2005;
13 - não foi observado o prazo de comunicação de exclusão do SIMPLES,
conforme alínea “a” do § 3°. do artigo 13 da Lei n° 9.317, de 1996;
Interpostas pessoas
14 - numa análise mais detalhada das negociações das cotas desta sociedade se
verifica que os cotistas originários (Julio Jacob Laurett e Marinete Pina Laurett) nunca tiveram a
intenção de se desfazer da empresa ou de permitir a participação de pessoas denominadas
“laranjas”;
15 - pelas alterações do contrato social da empresa J .M. Eletrodomésticos
(empresa que teria gerado a Capixaba Eletrodomésticos Ltda), o Sr. Julio Jacob Laurett voltou a
figurar como sócio da empresa no ano de 2004;
16 - “Percebe-se evidente contradição nos dados e nas conclusões a que chegou o
Fisco federal em suas investigações (fiscalização), visto que no bojo dos autos do referido
procedimento afirma:
a) num primeiro momento os senhores Jacob Julio Laurett e Marinete Laurett
seriam “escondido” por “1aranjas”, ou seja, possuíam patrimônio, mas supostarnente queriam
ocultá-lo do Fisco;
b) num segundo momento o senhor Jackson Pina Laurett é “sócio oculto" e seus
pais “1aranjas”, para ocultar o patrimônio deste primeiro.”;
17 - “tramitou ação de indenização por danos morais e materiais em face da
fiscalizada J.M.Eletrodomésticos Ltda e` de seu sócio Jackson Pina Laurett”, cuja “causa. de
pedir da ação seria suposta utilização do nome do autor” para constituição da empresa Fat
Logic”, onde houve sentença favorável à J. M. Eletrodomesticos na ação ajuiza , conforme
documentos anexos (fls.›l.740/1.742);
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000295/2006-51

Prática reiterada de infração à legislação tributária
18 - as infrações as quais são atribuídas à impugnante ocorreram anterionnente a
janeiro de 2004, período em que 0 Interessado aderiu ao SIMPLES;
19 - não se pode basear a exclusão do Interessado, por supostas infrações que
ocorreram antes desse período;
Crime contra ordem tributária
20 - inexiste menção a qualquer ação penal em tramite cujo objeto seja a apuração
de suposto crime contra a ordem tributária no Relatório Fiscal (fls. 101/102);
21 - não ha qualquer processo em trâmite em nome de Jacob Julio Laurett,
Marinete de Barros Pina Laurett e Jackson Pina Laurett, conforme certidões negativas em anexo
(fis. 1.734/ 1.739), quanto mais ação penal;
Efeitos da exclusão. Anulabilidade do ADE.
22 os efeitos da exclusão não poderão retroagir ao ano de 2004, conforme
disposto no despacho de fl. 1.699;
23 - se o ato é desconstitutivo, somente se admite a irradiação de efeitos “ex-
nunc”, sendo ilegal qualquer tentativa de se atribuir efeitos retroativos ao ADE, razão por que
deve ser anulado;
Efeito suspensivo da impugnação
24 - o Interessado tem 0 direito subjetivo de ser mantido no SIMPLES enquanto
aguarda o julgamento de sua impugnação administrativa, 0 que desde já se requer.
25 Cita jurisprudência administrativa e judicial.
26 Junta documentos às fls. 1.731/ 1.742.
27 Encerra requerendo que a Secretaria da Receita Federal do Brasil:
28 - mantenha a impugnante no SIMPLES até julgamento desta defesa
administrativa;
29 - não exclua empresa Capixaba Eletrodomésticos Ltda do SIMPLES, julgando
insubsistente a representação fiscal e os demais atos impugnados.

Em sessão de 24 de julho de 2008 (e-fls. 1793) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário.
SIMPLES. EFEITOS DA EXCLUSÃO. CAUSAS.
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000295/2006-51

Mantém-se a exclusão e seus efeitos se não elididas as causas que a
determinaram. Exclui-se, no entanto, a causa cuja ocorrência não restou
comprovada.
Solicitação Deferida em Parte
“ACORDAM os membros da 3” Turma de Julgamento da DRJ/RJ01, por
unanimidade, DEFERIR EM PARTE A SOLICITAÇÃO do Interessado, mantendo a
exclusão do SIMPLES a partir de 01/01/2004, determinando, porém, que seja
afastada do Ato Declaratório de Exclusão n° 82/2007 (fls. 1.698/ 1.700) a hipótese
de exclusão prevista no art. 14, inciso VII da Lei n° 9.317, de 1996, mantendo-se as
demais hipóteses, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 1806 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Quanto a alegação de constituição da empresa por interposta pessoa, alega a
recorrente que “o Sr. Julio jacob Lauret e a a Sra. Marinete Pina Laurett são os verdadeiros
sócios da Capixaba Eetrodomésticos Ltda” o que seria comprovado inclusive pelo contrato
social que apresenta estas pessoas como os sócios da empresa.
Quanto à motivação de exclusão por excesso de receita bruta auferida, afirma que
apenas no ano de 2004 (ano de início de adesão ao Simples) é que obteve receita bruta no valor
de R$ 13.896.258,29.
Afirma que a RFB teria homologado tal faturamento, não indeferindo a opção da
recorrente ao Simples.
No ano de 2006 sua receita somou R$ 1.376.193,93, quando o limite de
faturamento no simples era de R$ 2.500.000,00.
Alega que como o limite de faturamento subiu para R$ 2.500.000,00, não havia
mais impedimento pois a empresa estava dentro dos limites da auferimento de receita bruta.
Quanto à exclusão por prática reiterada de infração tributária, afirma que as
infrações apuradas pela Fiscalização ocorreram em anos anteriores à adesão da empresa no
Simples.
Ao final, pede o provimento do seu recurso cancelando-se a sua exclusão do
Simples.

Importante observar que o ato declaratório de exclusão do simples aqui analisado
foi motivado pelo resultado do trabalho de fiscalização no âmbito do processo administrativo
15586.000218/2006-00, o qual encontra-se sob o controle da Procuradoria da Fazenda Nacional
para fins de cobrança administrativa dos débitos lançados.
É o relatório

Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000295/2006-51

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser declarado improcedente.
DO LIMITE DE FATURAMENTO DO ANO DE 2003
A recorrente confirma que auferiu receita bruta no valor de R$ 13.896.258,29,
ultrapassando o limite de R$ 1.200.000,00 previsto na legislação vigente no ano calendário 2003
( a recorrente equivoca-se ao referir-se ao ano de 2004). Tal fato por si só é suficiente para
manter o teor da decisão da DRJ. Nas suas alegações, a recorrente insinua, sem deixar muito
claro, que como os limites de faturamento foram alterados para R$ 2.5000.00000, teria havido
uma retroatividade deste limite para abarcar períodos de apuração anteriores. Em que pese tal
argumento não possuir qualquer fundamento legal, e ainda que se admitisse como válido, mesmo
assim não aproveitaria a recorrente de tal “retroatividade” pois o faturamento de 2003 (R$
13.896.258,29) continuaria ultrapassado em muito o limite legal.
Ademais, não existe a “homologação de faturamento” como argumenta a
recorrente, pois o recebimento de receitas é um fato da vida da empresa, não é um ato que algum
órgão público possa homologar.
Resta assim confirmada a hipótese de exclusão da recorrente do Simples Federal
conforme artigo 9 da lei 9.3171996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais);
I - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais); (Redação dada pela Lei no 9.779, de 1999)
I - na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais); (Redação
dada
pela
Medida
Provisória
no
2.189-49,
de
2001)
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$720.000,00 (setecentos e
vinte
mil
reais);
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000295/2006-51

II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de
2001)
I - na condição de microempresa que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais); (Vide Medida Provisória no 275, de 2005) (Redação dada pela Lei no
11.307, de 2006)
II - na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais); (Vide Medida Provisória no 275, de
2005) (Redação dada pela Lei no 11.307, de 2006)

DAS INTERPOSTAS PESSOAS NA SOCIEDADE

Quanto a acusação de que há interpostas pessoas na sociedade da empresa, a
recorrente ignora plenamente as provas juntadas nos autos e se fixa numa aparente contradição
da fiscalização: de que o Sr. Julio jacob Lauret e a Sra. Marinete Pina Laurett por um lado
possuem patrimônio e são sócios da empresa mas, por outro lado, são utilizados como “laranjas”
para ocultar o patrimônio do senhor Jackson Pina. Alega a recorrente que a decisão a DRJ
contraditoriamente afirma que o Sr. Julio Jacob Lauret e a Sra. Marinete Pina Laurett não
possuem patrimônio.
A Fiscalização apurou que a partir do ano de 2000 a titularidade da sociedade foi
transferida para empregados da empresa. A recorrente não tece qualquer comentário quanto a
estes fatos narrados na e-fls. 19 a representação fiscal que fundamentou a exclusão do Simples.
As cartas-resposta referidas no relatório de e-fls. 20, assinadas por Sr. Julio Jacob
Lauret e a Sra. Marinete Pina Laurett encontram-se nas e-fls. 514/517 e 520/523. Nas duas cartas
vemos a declaração do referido casal de que sempre mantiveram a atividade de comércio de
carnes( açougue) e criaram uma empresa no ramo de eletrodomésticos para oferecer uma
oportunidade profissional aos filhos. Alegam que o sucesso empresarial os surpreenderam assim
como o destaque do filho Jackson. Afirmam textualmente que desejavam deixar a loja para o
filho Jackson, mas como não poderiam fazer simplesmente uma doação, sob pena de ser
contestada pelos demais filhos numa futura partilha, decidiram “transferir simbolicamente as
cotas da empresa para duas pessoas de confiança, que eram também dois amigos, de nossa
inteira confiança” (e-fls. 515).
Portanto, resta comprovada a utilização de pessoas interpostas na sociedade da
empresa, devendo o acórdão recorrido ser mantido neste ponto.

Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.519 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000295/2006-51

DA PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O inciso V do artigo 14 da Lei 9.137/96 determina a exclusão do Simples
quando constatado a pratica reiterada de infração a legislação tributária, e o inciso V do artigo
15 do mesmo diploma legal determina que os efeitos da exclusão se iniciem a partir do
primeiro ato irregular.
Foi constatada a declaração a menor de receitas auferidas no ano calendário 2003.
Só este caso já comprova a prática reiterada de várias infrações ao longo do ano de 2003, pois
não houve apenas uma omissão de receita mas diversos atos de omissão de receita durante o ano
de 2003, os efeitos da exclusão devem retroagir à data dos efeitos da opção.
Diante do exposto, considero que o acórdão recorrido não merece reparos,
devendo confirmar-se a exclusão da empresa do Simples Federal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital